Tribunal: TJES
Processo: 5000477-77.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
RECORRIDO: BETHANIA DE SOUZA FERNANDES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI N. 5000477-77.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

EMBARGADOS: BETHANIA DE SOUZA FERNANDES TEIXEIRA e VALDIR SANTOS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE opôs Embargos de Declaração em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao Id 5773391, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de origem.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não foi observado o teor das conversas via aplicativo de mensagens juntadas aos autos, bem como ante a inexistência de provas acerca do atendimento das regras contratuais por parte dos autores, quanto as alegadas tentativas de reservas. Afirmou, ainda, que embora tenha sido registrado no acórdão que a sentença merece parcial reforma, não foi apontado o ponto a ser reformado.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido. Ao contrário do sustentado pela embargante (Id 5878728 – pág. 01), não existe, no procedimento do Juizado Especial, nova intimação da parte após a juntada do acórdão no sistema do PJE, que ocorre no mesmo dia do julgamento.

Isso porque, conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, “
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há que se falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 18/08/2023, conforme certidão ao Id 5765948, o prazo final para interposição do recurso seria em 25/08/2023. Porém, o recurso somente foi protocolado em 29/08/2023 (Id 5878728), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, porquanto intempestivos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)